Tribunal: TJDFT
Processo: 0720493-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720493-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA IMPETRANTES: DEBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS E WELLINGTON PANTALEÃO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pelo crime do art. 155, § 4o-B, do CP (furto qualificado mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático). A sentença, embora tenha fixado o regime prisional semiaberto, manteve a prisão - decretada em 17.2.22 –, e recomendou o réu na prisão em que se encontra (ID 36580386). Sustentam os impetrantes que o regime prisional semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, que impõe ao paciente o regime fechado, situação mais gravosa que a fixada na sentença. Pedem, em liminar, “seja concedido o regime semiaberto, com o benefício da saída temporária, uma vez preenchidos os requisitos para tal” (ID 36580382, p. 8). Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado do Tribunal: “(...) 1. Uma vez que o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva, se ainda persistem os motivos que a justificaram. 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1222186, 07261937820198070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio justificou a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 0705592-46.2022.8.07.0000). Não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Todavia, na sentença foi fixado regime semiaberto. A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o condenado a cumpra em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. Nesse sentido decidiu o Tribunal: “(...) 1. Não há constrangimento ilegal no indeferimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação quando o paciente permaneceu preso durante a instrução e permanecem os motivos autorizadores da prisão preventiva. 2. A imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente na sentença condenatória, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é incompatível com a manutenção da segregação cautelar quando presentes os seus requisitos legais. 3. É imperiosa a adequação da segregação provisória com o regime fixado na sentença condenatória. Precedente do STJ. 4. Impetração admitida; ordem concedida parcialmente.” (Acórdão 1220370, 07236994620198070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. (...) 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, o processo de execução já foi distribuído e determinou-se a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto imposto na sentença. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1218677, 07242571820198070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E o e. STJ: “(...) V - Fixado o regime inicial semiaberto e mantida a prisão preventiva, "deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória" (HC n. 515.713/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 14/10/2019). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena final a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na razão unitária mínima legal. Mantidos os demais termos da r. sentença e do v. acórdão. Com recomendação de prisão preventiva em estabelecimento compatível.” (HC 542.516/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do Tj/Pe), Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019). Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, não pode o paciente permanecer na prisão em que se encontra, como estabelecido. Deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. Se assim não for, será o paciente mantido em situação prisional mais grave do que aquela que a sentença estipulou. A LEP, no art. 122, dispõe que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos casos em que menciona. Compete ao Juiz da execução autorizar saídas temporárias (art. 66, IV, LEP), ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, desde que o interno preencha os requisitos objetivos e subjetivos descritos no art. 123 da LEP. Uma vez transferido ao regime semiaberto, pode o paciente pedir ao Juiz da execução a concessão de benefícios externos e, caso indeferido o pedido, interpor o recurso cabível. Defiro, em parte, a liminar para que o paciente seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES